Tribunal: TJBA
Processo: 8004760-46.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004760-46.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, mesmo após intimação para regularização . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se permanece aplicável o entendimento do STJ que dispensava a indicação de CPF/CNPJ na execução fiscal; e (ii) estabelecer se as Resoluções CNJ nº 547/2024 e 617/2025 impõem a extinção do feito diante da ausência desse dado essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O CNJ, no exercício de sua competência constitucional, estabelece regra expressa determinando a extinção de execuções fiscais sem CPF/CNPJ, inclusive em qualquer fase processual. A diretriz normativa reflete o entendimento do STF no Tema 1.184, que prioriza a eficiência e utilidade da execução fiscal, admitindo a extinção de processos inviáveis. A ausência de CPF/CNPJ impede a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, tornando a execução ineficaz e onerando indevidamente o Judiciário. O requisito de qualificação das partes encontra respaldo no art. 319, II, do CPC, aplicável subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal. O entendimento anterior do STJ (Tema 876 e Súmula 558) resta superado pelo novo paradigma normativo e pela orientação vinculante do CNJ. A recusa do ente público em sanar a irregularidade, mesmo após intimação, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, por inviabilizar sua efetividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º, I; CPC, arts. 319, II, e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE nº 1.355.208/SC); STJ, Tema 876 e Súmula 558; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004760-46.2025.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravado LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora